Tribunal: TJMT
Processo: 0047290-51.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047290-51.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), IZAURO MATEUS DA SILVA - CPF: 993.101.041-04 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS - CPF: 710.539.641-53 (EMBARGANTE), LUCAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ: 07.463.976/0001-40 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUCAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ: 07.463.976/0001-40 (EMBARGADO), LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS - CPF: 710.539.641-53 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), IZAURO MATEUS DA SILVA - CPF: 993.101.041-04 (EMBARGADO), KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – QUESTÃO ANALISADA E FUNDAMENTADAMENTE AFASTADA – RECURSO REJEITADO.

Não há falar em omissão no Acórdão, quando o argumento foi devidamente analisado e fundamentadamente rejeitado. Na hipótese concreta, no voto condutor constou expressamente que as

contrarrazões servem para rechaçar teses recursais e não para formular pedido autônomo, ai
nda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0047290-51.2013.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Izauro Mateus da Silva
,
Lilian Graciele dos Santos Mateus
e empresa
Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME
, em virtude do Acórdão de Id. 53315457 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno por eles interposto.

Os Embargantes alegam que o
decisum
é omisso porque não vislumbrou a falta de procuração dos advogados da parte embargada.

Assim, no entender dos Recorrentes é oportuna a oposição deste aclaratório para que seja concedida a reforma da decisão.

Repisam que a questão suscitada nas contrarrazões do Apelo é de ordem pública e pode ser reconhecida, inclusive de ofício.

Contrarrazões no Id. 56148963.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargantes alegam omissão no Acórdão que, em decisão unânime, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno por eles interposto e, de conseguinte, manteve hígida a decisão de Id. 42748457 que sanou a omissão e não conheceu do pedido alternativo formulado nas contrarrazões do Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Relembro que tanto os Embargantes, quanto a instituição financeira Embargada interpuseram Recurso de Apelação tendo como objeto a sentença em que o Juiz singular, de ofício, reconheceu e a prescrição intercorrente e, de conseguinte, extinguiu a Ação de Execução promovida pelo Banco do Brasil S.A., condenando a instituição bancária ao pagamento das custas processuais, sem impor-lhe condenação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que os Executados não constituíram advogado.

Por meio de decisão monocrática, dei provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., cassei a sentença extintiva do feito e determinei o retorno dos autos à origem para as devidas providências. Com o provimento do Apelo do Banco do Brasil S.A., julguei prejudicado o Recurso interposto pelos Embargantes.

Os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, alegando que a decisão restou omissa porque não analisei a preliminar arguida nas contrarrazões do Apelo, no que tange à falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Ao reanalisar os autos, constatei que razão assistia aos Embargantes, pois efetivamente não apreciei o pedido alternativo formulado nas contrarrazões do Apelo.

Todavia, os argumentos em si não foram acolhidos, porque a questão arguida pelos Embargantes nas contrarrazões do apelo não foi suscitada na instância singular e porque o objetivo das contrarrazões é garantir o contraditório e a ampla defesa ao que foi sustentado nas razões do Apelo e não formular pedido de reforma da sentença.

Inconformados, os Embargantes interpuseram o Recurso de Agravo Interno, cujo acórdão deu ensejo à oposição deste Recurso de Embargos de Declaração.

Nas razões do Agravo Interno, alegaram que a decisão comporta reforma porque a matéria de ordem pública pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição e não importa em supressão de instância, tampouco inovação recursal.

Assim, requereram a reforma da decisão unipessoal, a fim de que o Apelo interposto pelo Banco do Brasil não fosse conhecido, bem como para que o Recurso de Apelação por eles interposto restasse provido.

Com o desprovimento do Agravo Interno, os Recorrentes opuseram este Aclaratório alegando que o Acórdão é omisso porque não vislumbrou a falta de procuração dos advogados da parte embargada.

Repisam que a questão suscitada nas contrarrazões do Apelo é de ordem pública e pode ser reconhecida, inclusive de ofício.

Não há qualquer omissão no Acórdão, pois o argumento foi devidamente analisado e fundamentadamente rejeitado.

No voto condutor constou expressamente que
“em que pese ao inconformismo dos Agravantes, a decisão não comporta reforma, porque é cediço que as contrarrazões servem para rechaçar teses recursais e não para formular pedido autônomo”
.

Aliás, para corroborar o entendimento, foram transcritos precedentes do Tribunal de Justiça de Goiás e do Distrito Federal e Territórios, sendo que deste último ressai evidente que “
n
ão se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”
.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada e, sem mais delongas,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020